Tribunal: TJSP
Processo: 1011074-10.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r Municipal n.o 998, de 27.4.00) com o fim específico de prestação de serviços relacionados ao trânsito, dentro da competência que lhe confere o artigo 30, incisos I e V, da Carta Constitucional.
4. A autoridade de trânsito municipal, por deter o poder de polícia estatal, é quem delibera sobre a regularidade da autuação de trânsito e quem decide, a final, sobre sua validade. Ausência de irregularidade nas autuações de trânsito. Delegação, ocorrida, em verdade, apenas da execução administrativa, permanecendo o exercício pleno do poder de polícia com o ente público. Artigo 280, § 4o, do CTB, que prevê a imposição da infração por empregado público (=celetista), nunca foi declarado inconstitucional. Juiz que, se entender por não aplicá-lo, somente poderá fazê-lo se o considerar revogado por norma superveniente (e indicar a norma revogadora), ou se declará-lo inconstitucional no sistema difuso, apontando a norma ou o princípio constitucional violado. Reserva de cláusula de plenário, à luz da Sumula Vinculante n.o 10 do C. STF.
5. Sentença reformada, majorada a verba honorária pelo trabalho adicional em sede de recurso. Art. 85, § 11, do CPC. Recurso provido, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1011074-10.2019.8.26.0506; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de Autos de Infração. Multas de trânsito. Sentença de primeiro grau que julgou procedente a pretensão. TRANSERP.
1. Objeção. Sobrestamento do feito por conta da repercussão geral do tema no 532 (RE 633782/MG) reconhecida pelo E. STF. Descabimento.
2.Mérito. Multas de trânsito. Inteligência do artigo 280, § 4o, do Código de Trânsito Brasileiro,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de Autos de Infração. Multas de trânsito. Sentença de primeiro grau que julgou procedente a pretensão. TRANSERP.
1. Objeção. Sobrestamento do feito por conta da repercussão geral do tema no 532 (RE 633782/MG) reconhecida pelo E. STF. Descabimento.
2.Mérito. Multas de trânsito. Inteligência do artigo 280, § 4o, do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual o agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via.
3. Sociedade de economia mista criada por Lei Municipal (L.M. n.o 3.734, de 28.2.1980; Lei Complementar Municipal n.o 998, de 27.4.00) com o fim específico de prestação de serviços relacionados ao trânsito, dentro da competência que lhe confere o artigo 30, incisos I e V, da Carta Constitucional.
4. A autoridade de trânsito municipal, por deter o poder de polícia estatal, é quem delibera sobre a regularidade da autuação de trânsito e quem decide, a final, sobre sua validade. Ausência de irregularidade nas autuações de trânsito. Delegação, ocorrida, em verdade, apenas da execução administrativa, permanecendo o exercício pleno do poder de polícia com o ente público. Artigo 280, § 4o, do CTB, que prevê a imposição da infração por empregado público (=celetista), nunca foi declarado inconstitucional. Juiz que, se entender por não aplicá-lo, somente poderá fazê-lo se o considerar revogado por norma superveniente (e indicar a norma revogadora), ou se declará-lo inconstitucional no sistema difuso, apontando a norma ou o princípio constitucional violado. Reserva de cláusula de plenário, à luz da Sumula Vinculante n.o 10 do C. STF.
5. Sentença reformada, majorada a verba honorária pelo trabalho adicional em sede de recurso. Art. 85, § 11, do CPC. Recurso provido, com determinação.